Tribunal: STF
Processo: RE 955791
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO. MATRIZ E FILIAIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático e probatório dos autos e na legislação infraconstitucional, verificou a ocorrência de equívoco na indicação da autoridade coatora pelo impetrante. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.